Tribunal: TJSP
Processo: 2156723-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DE REGISTRO – Insurgência dos agravantes contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse do imóvel sub judice – Contrato existente objeto de ação renovatória com liminar de manutenção de posse para continuidade da locação deferida pelo C. STJ – Questões atinentes à propriedade do bem que deve ser dirimidas na demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DE REGISTRO – Insurgência dos agravantes contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse do imóvel sub judice – Contrato existente objeto de ação renovatória com liminar de manutenção de posse para continuidade da locação deferida pelo C. STJ – Questões atinentes à propriedade do bem que deve ser dirimidas na demanda de origem – Recurso provido.